Tribunal: TJDFT
Processo: 0713297-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713297-32.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANTONIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM, CARLOS GOMES, DANIEL ISIDORO DE MELLO, HUMBERTO MATOS DE SOUZA, NELSON ALVES LUNIERE, GERALDO DE SOUZA GUIMARAES, JOSE AMAZONAS DE MENEZES, JOSE BATISTA DO VALLE, JURANDIR DE SOUZA FARIAS, PEDRO GOMES, LUCIA DE FATIMA DE SOUZA CABRAL, MARIA AUGUSTA PINHEIRO DE SOUZA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Antônio do Carmo Cerqueira Bomfim e Outros, Id. 26069590, em face da decisão Id. 26035622. Afirmam os Embargantes, em síntese, que há contradição/erro material na r. decisão Id. 26035622. Alegam, em suma, que a decisão embargada sobrestou os efeitos da decisão agravada para impedir a liberação do valor de R$ 2.673.290,26, quanto, na verdade, pedem os Agravantes a imediata liberação desse montante. Explicam que os Agravantes ainda são credores de mais de 10 milhões de reais, conforme cálculos homologados pelo Juízo a quo, sendo que a quantia pleiteada de longe corresponde ao montante incontroverso integral. Pugnam pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar a contradição/erro material, e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, determinar a liberação imediata de R$ 2.673.290,26 (dois milhões, seiscentos e setenta e três mil, duzentos e noventa reais e vinte e seis centavos) em favor dos Agravantes. É o breve relatório. Decido. Ressalto, de logo, que os embargos de declaração só podem ser opostos se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, relacionados à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, assiste razão aos Embargantes. Sucede que no Agravo de Instrumento Id. 25389695, interposto pelos Embargantes, realmente consta pedido de liberação da quantia de R$ 2.673.290,26, enquanto que a decisão ora embargada obstou o levantamento. Assim, deve ser reconhecido que a decisão embargada padece de vício que deve ser enfrentado e sanado por meio de embargos de declaração. Assim, passo ao reexame dos argumentos recursais. Pedem os Agravantes a “CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento, para fins de determinar a liberação imediata do valor retido de forma abrupta no importe de R$ 2.673.290,26 (dois milhões, seiscentos e setenta e três mil, duzentos e noventa reais e vinte e seis centavos), a qual deverá ser expedida em nome deste Patrono, o qual possuiu poderes para receber e dar quitação, tendo em vista que não se justifica a retenção de futuros honorários sucumbenciais, quando os autores ainda são credores de mais de 10 milhões de reais, não depositados nos autores até o presente momento. Além do que os autores o coautor Daniel Issidoro de Mello possui atualmente 92 anos e os demais coautores média de idade superior a 80 anos, ressaltando que os valores aqui pleiteados são verbas de caráter alimentar, além de serem consideravelmente inferiores aos valores apresentados pelos autores e a perícia estar limitada a apurar eventual excesso de execução do montante inicialmente pleiteado.” De fato, após a realização de perícia contábil, que apurou serem devidos R$ 26.732.902,63 aos ora Embargantes, o Banco do Brasil S.A afirmou que o valor efetivamente devido era de R$ 18.235.699,95 (dezoito milhões, duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), e requereu a homologação desse montante. Assim, não restam dúvidas de que a quantia de R$ 18.235.699,95 (dezoito milhões, duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), depositada em conta judicial, foi reconhecida como devida pelo Banco do Brasil S.A. Verifico, ainda, que em manifestação inicial na fase de cumprimento de sentença, o Banco do Brasil S.A expressamente afirmou que dos R$ 18.216.938,60 depositados, R$ 15.840.816,17 eram devidos aos Autores (exequentes) e o restante correspondia aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no acórdão em 15% do valor da condenação. Depreende-se que do valor depositado em juízo pelo Banco do Brasil S.A, R$ 2.376.112,43 são referentes aos honorários dos advogados dos Autores/exequentes, daí porque a r. decisão agravada não poderia ter reservado o saldo depositado em juízo ao(s) advogado(s) do Banco do Brasil S.A. para futuro pagamento de honorários decorrentes de excesso de execução. Verifico, ainda, que nos autos de origem, na data 13.4.2021, foi determinado que ao valor apurado no laudo pericial fossem acrescidos a multa e os honorários advocatícios de que trata o § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil, o que majorará em muito o valor devido pelo Banco do Brasil S.A aos Exequentes e seus advogados. Malgrado seja louvável a cautela tomada pela MM. Juíza ao negar a liberação do saldo existente na conta judicial para resguardar o pagamento de honorários aos advogados do Banco do Brasil S.A, caso seja reconhecido o excesso de execução, não se justifica a retenção do saldo em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença, pois os Exequentes e seus advogados são credores de numerário que supera o valor questionado. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração para reconhecer que há incorreção na decisão embargada e para antecipar a tutela recursal pleiteada no Agravo de Instrumento Id. 25389695, para determinar a liberação do valor de R$ 2.673.290,26 (dois milhões, seiscentos e setenta e três mil, duzentos e noventa reais e vinte e seis centavos), em favor dos Agravantes/advogados. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Após a preclusão da presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora